Tribunal: TJSP
Processo: 1038231-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando inexigível a dívida sub judice e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais pela indevida negativação do nome da autora. Irresignação parcial da autora. Quantum indenizatório que admite majoração para R$ 10.000,00 em consonância aos

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando inexigível a dívida sub judice e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais pela indevida negativação do nome da autora. Irresignação parcial da autora. Quantum indenizatório que admite majoração para R$ 10.000,00 em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e em observância aos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara. Precedentes. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a data da inserção do débito inexigível no órgão de proteção ao crédito. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.